Tribunal: TJMT
Processo: 0002631-08.2019.8.11.0053
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002631-08.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ALENCAR DE MORAES - CPF: 001.526.741-52 (APELANTE), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), CLAUSIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 003.853.061-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 9º DO CP). VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA FORMA DA LEI N. 11.340/06. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
. PERDA DO
JUS PUNIENDI
DO ESTADO. PRESCRIÇÃO
RETROATIVA
DA PRETENSÃO PUNITIVA.

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. ANÁLISE MERITÓRIA DO APELO PREJUDICADA –
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA, EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DECLARADA E RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

- A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP.

-
“(...), na falta do termo de publicação pelo escrivão, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que demonstre a publicidade do decreto condenatório (...)”
. (STJ. AgRg no HC n. 865.977/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024).

- Necessário que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV e o art. 109, VI, do CP, havendo transcorrido entre a dada d
o recebimento da denúncia
e a do primeiro ato processual subsequente à prolação da sentença
condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação,
não publicada
nos termos do art. 389 do CPP,
lapso temporal superior a 3 anos, suficiente para o reconhecimento da prescrição.

-
A declaração da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição e a consequente perda do
jus puniendi
do Estado torna prejudicada a análise do pleito absolutório deduzido, de forma subsidiária pela defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT
,
José Alencar de Moraes
foi condenado ao cumprimento em regime
aberto
, de
3 meses
de
detenção
por praticar contra mulher e com prevalência das relações domésticas e ou familiares, o crime de
Lesão corporal qualificada
previsto no art. 129, § 9º, do CP (ID 219628660).

Inconformado, o apelante interpôs, a tempo e modo, este recurso de Apelação Criminal buscando, em suas razões, que seja
extinta sua punibilidade
pela incidência da
prescrição retroativa
, bem como, almejando, caso vencido nesta tese, que seja
absolvido
(ID. 219628672).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 219628676).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento do recurso
com o reconhecimento da prescrição e a consequente prejudicialidade do exame da tese absolutória, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário abaixo transcrito (ID 230134652).

“Recurso de apelação – Réu condenado como incurso na pena do art. 129, § 9º do Código Penal, à pena de 03 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto - Pretendida extinção da punibilidade, ou, absolvição por insuficiência de provas - Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal – Matéria de ordem pública – Data do recebimento da denúncia até o trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público transcorreram mais de 03 (três) anos, interstício temporal superior àquele delineado pela conjugação dos arts. 109, VI, e 110, § 1º, do CP para fins prescricionais – Extinção da punibilidade que se impõe – Recurso prejudicado”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

José Alencar de Moraes
foi condenado, ao cumprimento em regime
aberto
, de
3 meses
de
detenção
por praticar contra mulher e com prevalência das relações domésticas e ou familiares, o crime de Lesão corporal qualificada previsto no art. 129, § 9º, do CP (ID 219628660).

Segundo a regra inserta no art. 110, § 1º, do CP, com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição passa a ser regulada pela
pena em concreto
. É a chamada prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Na hipótese dos autos, como já mencionado, o apelante foi condenado à pena de 3 meses de detenção, quantitativo que se sujeita, a teor do art. 109, inc. VI, do CP, ao
prazo prescricional de

3 anos
.

A denúncia oi recebida em
05
.09.2019
(ID 2196212
),
ao passo que a sentença condenatória prolatada em
26.01.2023
(ID 219628660)
, não foi publicada nos termos do
art. 389 do CPP.

Não houve interposição de recurso pelo Ministério Público.

De acordo com o comando normativo do art. 117,
IV do CP,
a
publicação
da sentença recorrível interrompe o prazo prescricional.

Quanto à forma de publicação, sabidamente
requisito de existência da sentença penal
, dispõe o art. 389 do CPP que
“(...)
será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
.

Não observada a regra acima (como neste processo),
“(...)
a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente, que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório. (...)”
.
(STJ. AgRg no HC n. 865.977/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024).

Aplicando tal raciocínio
in casu
, tem-se que o ato processual subsequente com força a atribuir publicidade ao decreto condenatório foi seu trânsito em julgado para o
Ministério Público
, ocorrido em
14/02/2023
(ID. 219628661).

Fixadas tais premissas, tem-se que
entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação do ato que deu publicidade à sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
transcorreram mais de 3 anos
sem que o Estado exercesse seu
jus puniendi
, o reconhecimento da ocorrência da prescrição retroativa é medida que se impõe, ficando prejudicada a apreciação do mérito deste recurso, tal como, ilustra o seguinte excerto de julgado:

“(...). Transcorrido, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, interregno superior ao estipulado no art. 109, VI da Lei Material Penal, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, é medida que se impõe sobrepondo-se, por se tratar de matéria de ordem pública, a quaisquer outras teses defensivas e/ou acusatórias conjecturadas.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, fica prejudicada a análise da tese absolutória
. (...)”. (N.U 0000839-22.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

Outrossim, registra-se que na hipótese versanda, além dos marcos interruptivos mencionados linhas volvidas, não houve qualquer outro fato interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Diante do que foi exposto, acolho a prejudicial de mérito arguida pela defesa e
declaro extinta a punibilidade
de

José Alencar de Moraes
,
pela autoria do crime de
Lesão corporal qualificada previsto no art. 129, § 9º, do CP
; em consequência,
julgo prejudicada análise da tese
absolutória deduzida genericamente na peça de insurgência de
ID. 219628672
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024